Tribunal: TJMT
Processo: 1036615-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036615-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.834.091-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Y. R. D. S. - CPF: 098.684.741-08 (AGRAVADO), R. V. M. D. A. - CPF: 092.677.171-03 (AGRAVADO), M. L. B. - CPF: 059.948.091-28 (AGRAVADO), J. P. L. R. - CPF: 111.272.071-56 (AGRAVADO), J. P. D. A. M. - CPF: 080.700.851-69 (AGRAVADO), E. D. S. C. - CPF: 102.289.641-56 (AGRAVADO), A. D. M. P. - CPF: 117.889.001-54 (AGRAVADO), A. C. R. - CPF: 058.339.691-74 (AGRAVADO), A. R. D. S. - CPF: 078.567.851-44 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JUCILENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.834.091-07 (AGRAVADO), EDILDE DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 688.831.881-87 (AGRAVADO), FELIPE DE CARVALHO RAMALHO - CPF: 010.235.151-13 (AGRAVADO), DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN - CPF: 037.687.521-60 (AGRAVADO), ALESSANDRA DA ROCHA GARRUCHO GOMES - CPF: 917.099.031-04 (AGRAVADO), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (AGRAVADO), ARESSA LOEBEL - CPF: 227.037.898-90 (AGRAVADO), MARLENE SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 011.519.581-58 (AGRAVADO), VIDNEZA VIANA JUVENAL - CPF: 986.053.641-49 (AGRAVADO), THAIS LEAO SOUZA RAMIRO - CPF: 042.987.111-29 (AGRAVADO), B. G. G. - CPF: 116.972.301-21 (AGRAVADO), FELIPE DE CARVALHO RAMALHO - CPF: 010.235.151-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAYANE QUETURI ALVES DE MIRANDA PADUAN - CPF: 037.687.521-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALESSANDRA DA ROCHA GARRUCHO GOMES - CPF: 917.099.031-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARESSA LOEBEL - CPF: 227.037.898-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLENE SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 011.519.581-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIDNEZA VIANA JUVENAL - CPF: 986.053.641-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS LEAO SOUZA RAMIRO - CPF: 042.987.111-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA CAROLINA FEDERICI DE ALMEIDA MACK - CPF: 889.576.401-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE I
NÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA -
PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DE URGÊNCIA –
CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA
DESCREDENCIADA – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONSTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO –
PREJUÍZO AO MENOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS NA ORIGEM –
PRETENDIDO CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO VALOR DE TABELA – MATÉRIA NÃO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

- D
ECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

O ajuizamento por múltiplos autores por si só, não configura inépcia, quando evidenciada identidade fática e jurídica entre as pretensões deduzidas. Eventual necessidade de detalhamento individual não compromete a defesa e pode ser suprida no curso da instrução, em prestígio à primazia do julgamento do mérito, razão pela qual, merece ser rejeitada a preliminar.

No caso, embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento do menor, notadamente em razão do vínculo já estabelecido com os profissionais que o atende e diante da indicação médica informando a necessidade de manutenção do referido vínculo.

Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência de prejuízos ao menor, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado.

É obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares ilimitadas para portadores de TEA, conforme Resoluções da ANS e legislação específica.

Não se conhece de pedido atinente ao custeio do tratamento conforme valor de tabela, eis que este tema não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1036615-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADOS: A.R.D.S, REPRESENTADA POR SUA GENITORA JUCILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
Dr. Jamilson Haddad Campos,
lançada nos autos da Ação de obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Moais
1087866-49.2025.8.11.0041
, ajuizada por
A.R.D.S, representada por sua genitora JUCILENE PEREIRA DA SILVA E OUTROS,
que deferiu a tutela de urgência e determinou à operadora de saúde restabelecer e manter, no prazo de 48 horas, a autorização e o custeio do tratamento dos autores na clínica “Espaço Vida e Aprendizagem (E.V.A.)”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a vinte dias-multa.

Em suas razões recursais, a agravante, sustenta, preliminarmente, a inépcia parcial da petição inicial, ao argumento de que a demanda foi proposta por múltiplos autores sem a devida individualização das situações clínicas e contratuais, impossibilitando o pleno exercício do contraditório. Requer, por isso, o desmembramento da ação ou a extinção parcial do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, §1o, I e §2o, do CPC.

No mérito, aduz que não houve negativa formal de cobertura por parte da operadora, tampouco pedido de reembolso ou solicitação regular de autorização por alguns beneficiários.

Afirma que a clínica “Espaço Vida e Aprendizagem” não integra a rede credenciada da seguradora, e que os atendimentos anteriormente realizados ocorreram de forma excepcional, quando inexistiam prestadores habilitados em Cuiabá/MT.

Esclarece que, com a posterior ampliação da rede referenciada, as famílias foram comunicadas e orientadas quanto à migração para novos prestadores habilitados.

Argumenta que o contrato celebrado possui natureza de reembolso, limitado às despesas cobertas e previamente previstas, conforme o art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, e que não há obrigação legal ou contratual de custeio direto de tratamentos fora da rede credenciada.

Ressalta, ainda, que a cobertura é restrita a atendimentos realizados em consultórios ou ambulatórios e que não há previsão para custeio de sessões em escolas, domicílios ou outros ambientes não clínicos. Alega que a decisão recorrida impôs obrigação desproporcional, violando os limites contratuais e regulatórios aplicáveis à saúde suplementar.

Defende a legalidade das cláusulas contratuais, redigidas de forma clara e em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, inexistindo abusividade. Sustenta, ademais, que o prazo de 48 horas para cumprimento da liminar é exíguo e desarrazoado, ensejando risco de multa automática e prejuízo financeiro.

Requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, argumentando que o cumprimento imediato da decisão causará dano grave e de difícil reparação, uma vez que implicaria o custeio de tratamento particular em desacordo com o contrato e com a legislação.

Ao final, pleiteia: (a) o reconhecimento da inépcia parcial da inicial e consequente extinção dos pedidos não individualizados; (b) o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida; (c) subsidiariamente, que o cumprimento da medida, se mantida, observe os limites contratuais de cobertura e que o prazo seja ampliado para evitar prejuízo decorrente de multa (Id. 323089883).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora em 24 de outubro de 2025 (Id.
324826373).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
330330894)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça,
Dra. Dalva
Maria de Jesus Almeida
, opinou pelo
parcial provimento do recurso
(id. 341273352).

Preparo devidamente recolhido conforme certificado no Id.
323190876.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte agravante sustenta, preliminarmente, a inépcia parcial da petição inicial, ao argumento de que a demanda foi proposta por múltiplos autores sem a devida individualização das situações clínicas e contratuais, impossibilitando o pleno exercício do contraditório. Requer, por isso, o desmembramento da ação ou a extinção parcial do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, §1o, I e §2o, do CPC.

Contudo, sem razão a agravante, isso porque a
mera circunstância de a demanda ter sido proposta por múltiplos autores não implica, por si só, inépcia da inicial, sobretudo quando há identidade fática e jurídica suficiente entre as pretensões deduzidas, como ocorre no caso concreto.

As situações clínicas e contratuais narradas guardam similitude relevante, decorrendo de uma mesma relação jurídica e de conduta uniforme atribuída à parte demandada.

Ademais, eventual necessidade de maior detalhamento individualizado não configura vício apto a ensejar a extinção do feito, podendo ser suprida no curso da instrução processual, nos termos do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o e art. 6o do CPC), razão pela qual
, merece ser rejeitada a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada que
deferiu a tutela de urgência e determinou à operadora de saúde restabelecer e manter, no prazo de 48 horas, a autorização e o custeio do tratamento dos autores na clínica “Espaço Vida e Aprendizagem (E.V.A.)”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a vinte dias-multa.

Infere-se dos autos de origem que o togado singular deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos, vejamos:

“(...) Trata-se de PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, formulado por ALICIA RABELO DA SILVA e outros (menores impúberes), representados por seus genitores, em face de BRADESCO SAÚDE S/A.

Os autores alegam, em síntese, que são diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e conveniados ao plano de saúde da requerida. Afirmam que, por indicação da própria Bradesco Saúde, recebiam tratamento contínuo e ininterrupto há quase dois anos na clínica "Espaço Vida e Aprendizagem" (E.V.A.), que conta com equipe multidisciplinar e especializada.

Aduzem que, em 25/08/2025, a Bradesco Saúde comunicou à clínica E.V.A. que, a partir de 01/09/2025, não mais autorizaria as sessões de terapia para os mais de 40 (quarenta) crianças autistas ali atendidas, sem prévia justificativa, sem comunicação direta aos beneficiários e sem tempo hábil para organização.

Mencionam que, a interrupção abrupta do tratamento, essencial para a evolução do quadro de crises do autista e para a manutenção de vínculos e rotinas, pode acarretar grave risco de regressão clínica e piora significativa na qualidade de vida dos pacientes.

Requerem, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento imediato dos atendimentos na clínica E.V.A.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido liminar.

Juntou documentos no ID 206806021 a 206806915.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

(...)

A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

o presente caso, ambos os requisitos estão devidamente configurados.

No exame preliminar dos autos, constata-se que a parte autora alega irregularidades na substituição de prestadores de serviços de saúde realizada pela operadora demandada.

Sustenta que a alteração não teria observado o prazo mínimo de comunicação aos beneficiários, tampouco teria sido acompanhada de informações claras acerca dos motivos e da equivalência técnica do novo prestador.

Alega, ainda, que a medida teria afetado a continuidade do tratamento de menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, cujas terapias exigem regularidade e manutenção de vínculo profissional.

Em cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que tais alegações encontram amparo em elementos documentais, especialmente quanto ao curto espaço de tempo entre a comunicação da alteração e sua implementação, além da ausência de comprovação, neste momento, de que a equivalência do novo prestador tenha sido devidamente assegurada.

Esses fatores, ainda que sujeitos a dilação probatória, indicam a plausibilidade do direito invocado, suficiente para configurar a probabilidade do direito em análise perfunctória.

No tocante ao perigo de dano, evidencia-se a urgência da prestação jurisdicional. O laudo médico juntado aos autos aponta que a interrupção abrupta do tratamento pode ocasionar regressões significativas e, em alguns casos, irreversíveis no desenvolvimento dos beneficiários.

A dificuldade dos portadores de TEA de se adaptar a ambientes desconhecidos torna-se difícil criar vínculo com pessoas diferentes do seu convívio habitual.

Ressalte-se que a continuidade terapêutica, sobretudo em crianças diagnosticadas com TEA, constitui elemento essencial para a manutenção de rotinas estruturadas e para a evolução clínica.

Assim, eventual demora na adoção de medidas protetivas poderá comprometer de forma irreparável o resultado útil do processo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes entendimentos que buscam resguardar o vínculo já estabelecido pelo portador de TEA com os profissionais que o acompanham, bem como ponderar a distância e os deslocamentos excessivos suportados pelo (a) genitor(a) e pelo paciente:

(...)

No mais, inequívoco o perigo de dano, haja vista o risco de regressão do quadro clínico de saúde e retardamento do desenvolvimento dos pacientes.

Posto isso, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, inaudita altera pars, para determinar que a requerida REESTABELEÇA E MANTENHA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a autorização e o custeio do tratamento dos autores na clínica ESPAÇO VIDA E APRENDIZAGEM (E.V.A.), inscrita no CNPJ sob o no 49.845.297/0001-85, com sede na Rua Jesse Pinto Freire, no 81, centro, Cuiabá/MT, através dos profissionais que prestam serviços no aludido espaço, por tempo indeterminado e sem solução de continuidade, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias multa
”.

Inconformada, a parte agravante r
equer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, argumentando que o cumprimento imediato da decisão causará dano grave e de difícil reparação, uma vez que implicaria o custeio de tratamento particular em desacordo com o contrato e com a legislação.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida e subsidiariamente, que o cumprimento da medida, se mantida, observe os limites contratuais de cobertura e que o prazo seja ampliado para evitar prejuízo decorrente de multa.

In casu
, constata-se que o menor foi diagnosticado com Transtorno do Especto Autista – CID-11: 6A02 (Id. 206806026 – autos de origem), possui carteira de identificação de autista (Id. 181747767 – autos de origem), bem como possui cartão do plano de saúde no nome da criança (Id. 181747773 – autos de origem), documentos que comprovam a existência de relação jurídica de consumo entre as partes, necessitando de vários tratamentos com intervenção imediata e ininterrupta de uma equipe especializada em Transtornos de Neurodesenvolvimento, a fim de que possa ter qualidade de vida, conforme laudo médico, vejamos:

Como explanado na exordial, o menor já vinha há dois anos realizando suas terapias na “Clínica Espaço Vida e Aprendizado” (E.V.A), clínica esta credenciada da requerida à época do início do tratamento, ou seja, os requerentes encontraram na clínica um excelente quadro de profissionais que atuam no atendimento aos requerentes dentre eles: Psicólogos habilitados na especialidade ABA, Psicopedagogos, Fonoaudiólogos, Musicoterapeutas, Terapeutas Ocupacionais e demais especialidades bem como comprometimento e respeito pelas crianças, estando a maioria dos autores em tratamento há mais de 12 (doze) meses ininterruptos.

Contudo, a requerida, ora agravante, encaminhou um e-mail informando ao requerente, aqui agravado, que a aludida clínica não mais estava credenciada para atendimento de pacientes com TEA.

Em que pese os argumentos da parte recorrente, no
caso em exame houve a comprovação por meio de laudos médicos, a necessidade do tratamento multidisciplinar, de manutenção do vínculo terapêutico e os potenciais prejuízos decorrentes de eventual mudança de clínica e de profissionais. Veja:

Assim, os documentos médicos evidenciam que a interrupção do tratamento do menor e a quebra do vínculo terapêutico neste momento, essencial para o sucesso do tratamento, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento do mesmo.

É cediço que o tratamento fora da rede credenciada é medida excepcional, no entanto, considerando as peculiaridades do caso, penso ser adequada uma avaliação profissional antes de concretizada qualquer transição, de modo que, neste momento de cognição não exauriente deve ser mantido o tratamento na clínica em que já possuem vínculo, preservando o direito à saúde do infante.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE AUTISMO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. POSSIBILIDADE.
LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO. VÍNCULO TERAPÊUTICO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que a agravante arque com o tratamento multidisciplinar da menor M.F.F.M., junto ao Instituto não credenciado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Unimed Nacional pode ser obrigada a custear tratamento de saúde em clínica não credenciada, para garantir a continuidade do tratamento e o vínculo terapêutico de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada apenas quando comprovada a existência de tratamento equivalente.

4. A interrupção do tratamento e a quebra do vínculo terapêutico, essencial para o sucesso do tratamento de pessoas com TEA, podem acarretar danos irreversíveis ao desenvolvimento da menor.

5. É abusiva a negativa de cobertura para tratamento de saúde fora da rede credenciada quando a mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, violar o direito do paciente à continuidade do tratamento. IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de cobertura para tratamento fora da rede credenciada só é legítima quando comprovada a existência de tratamento equivalente na rede própria.

2. A mudança de clínica e de profissionais, imposta pelo plano de saúde, viola o direito do paciente à continuidade do tratamento. ”Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 17, parágrafos 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1034452-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024, pub. 11.10.2024; TJ-MT, 1015976-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.10.2022, pub. 23.10.2022; TJ-SP, AI no 2132395-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Boscaro, 10a Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2021, pub. 09.08.2021; TJ-SP, AI no 2103073-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023, pub. 28.06.2023
.” (N.U 1031516-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE
CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALTERAÇÃO DE CLÍNICA.

NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a continuidade do custeio do tratamento multidisciplinar do agravado em clínica específica. Alegações de necessidade de alteração pela operadora e suspeitas de irregularidades pela prestadora de serviços.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a operadora de plano de saúde pode alterar unilateralmente a clínica responsável pelo tratamento de criança com TEA; e (ii) se a decisão judicial que deferiu a tutela de urgência atende aos requisitos legais.

III. Razões de decidir
A manutenção da clínica atual resguarda a estabilidade essencial ao tratamento de crianças com TEA, conforme relatórios médicos e jurisprudência aplicáveis. O perigo de dano está configurado pelo risco de retrocesso no desenvolvimento do paciente, caso o tratamento seja interrompido ou transferido abruptamente. Acusações de irregularidades contra a clínica devem ser apuradas em sede própria, não influenciando, neste momento, a continuidade do tratamento.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde deve manter o custeio do tratamento multidisciplinar em clínica específica, quando demonstrado que a mudança pode acarretar prejuízo ao desenvolvimento do paciente com TEA, resguardando-se a neuroplasticidade e a continuidade terapêutica.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.831.731, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 15.06.2022.”
(N.U 1028911-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024).

Dessa forma, revela-se prematuro alterar a clínica de tratamento do autor agravado sem que haja respaldo técnico suficiente de que a nova rede credenciada atende às expectativas de continuidade do tratamento.

Desse modo, é caso de manter a decisão agravada, que determinou a manutenção do tratamento multidisciplinar perante a Clínica onde os tratamentos foram iniciados, até que a regular instrução do feito possa esclarecer a compatibilidade do tratamento realizado perante a nova Clínica Credenciada e a ausência de prejuízos ao menor.

Contudo, c
om relação ao pedido subsidiário da parte agravante para limitar o custeio do tratamento fora da rede credenciada aos valores praticados em sua tabela, não se conhece de tal pedido, eis que este tema não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM CLÍNICA DESCREDENCIADA – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONSTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO E DA MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO – PREJUÍZO AO MENOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS NA ORIGEM –
PRETENDIDO CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO VALOR DE TABELA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

No caso, embora a operadora de plano de saúde tenha ofertado a realização do tratamento multidisciplinar perante sua nova rede credenciada, a repentina mudança para uma clínica diferente daquela onde o tratamento foi iniciado pode acarretar prejuízos severos ao desenvolvimento do menor, notadamente em razão do vínculo já estabelecido com os profissionais que o atende e diante da indicação médica informando a necessidade de manutenção do referido vínculo.

Até que a instrução processual do feito esclareça a capacidade técnica da nova clínica credenciada e a ausência de prejuízos ao menor, recomenda-se a manutenção do tratamento perante a clínica onde o tratamento foi iniciado.

Não se conhece de pedido atinente ao custeio do tratamento conforme valor de tabela, eis que este tema não foi abordado na decisão recorrida e, portanto, não pode ser apreciado em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(N.U 1003919-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
,
E NESTA, NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026